Tribunal: TJBA
Processo: 0000475-19.2006.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000475-19.2006.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS GONCALVES REIS e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL TELES DE ABREU FILHO, DELCIO MEDEIROS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECEITAS MUNICIPAIS PROVENIENTES DA COMERCIALIZAÇÃO DE BOXES EM FEIRA E DE TAXAS DE ABATE DE ANIMAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL DA LEI Nº 14.230/2021 (TEMA 1.199/STF). IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE (TEMA 897/STF). CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO (ART. 9º, VII, XI E XII, DA LEI Nº 8.429/1992). IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS SANÇÕES DO ART. 12 DA LEI Nº 8.429/1992. APELAÇÕES DOS RÉUS DESPROVIDAS E APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROV
IDA,
para reformar parcialmente a sentença e determinar que, além do ressarcimento integral dos danos ao erário já fixado, sejam impostas aos réus as sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, da seguinte forma:
(i) perda da função pública eventualmente exercida ao tempo do trânsito em julgado;
(ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 anos;
(iii) multa civil fixada em correlação com o montante do enriquecimento e do dano apurado;
(iv) proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 10 anos.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Antônio Carlos Gonçalves Reis e Mauro Luiz Fernandes Souza, de um lado, e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, de outro, contra sentença proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-gestores da Secretaria Municipal de Agricultura de Poções, na qual se reconheceu o desvio de receitas públicas provenientes da comercialização de boxes em feira municipal e da cobrança de taxas de abate de animais, condenando os réus ao ressarcimento dos danos ao erário, mas sem aplicação das demais sanções previstas na Lei nº 8.429/1992. Os réus sustentam prescrição intercorrente, ausência de dolo e dano efetivo, bem como aplicação retroativa das disposições mais benéficas da Lei nº 14.230/2021; o Ministério Público pugna pela imposição das sanções do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, em cumulação com o ressarcimento.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se incide prescrição intercorrente da pretensão sancionatória, bem como se é possível aplicar retroativamente o novo regime prescricional e as normas mais benéficas da Lei nº 14.230/2021 aos atos de improbidade apurados na demanda; (ii) saber se a conduta atribuída aos réus – consistente em apropriação e desvio de receitas municipais oriundas da exploração de boxes em feira e de taxas de abate – configura ato doloso de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito e dano ao erário, nos termos do art. 9º, VII, XI e XII, da Lei nº 8.429/1992; e (iii) saber se, reconhecido o ato de improbidade, é juridicamente admissível restringir a condenação ao ressarcimento do dano, ou se se impõe a aplicação cumulativa das sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, definindo-se sua dosimetria à luz da gravidade concreta das condutas.

III. Razões de decidir

Nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989/PR), o novo regime prescricional instituído pela Lei nº 14.230/2021 tem natureza irretroativa, não alcançando fatos praticados e ações ajuizadas sob a égide da redação original da Lei nº 8.429/1992, nem autorizando o reconhecimento de prescrição intercorrente em feitos antigos que não previam tal instituto, razão pela qual se afasta a arguição de extinção da pretensão sancionatória deduzida pelos réus.

A demanda objetiva, além da imposição de sanções de improbidade, o ressarcimento de danos ao erário municipal decorrentes de atos dolosos de improbidade administrativa, hipótese em que, consoante a parte final do § 5º do art. 37 da CF/1988 e a tese firmada pelo STF no Tema 897 da repercussão geral (RE 852.475/SP), as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa são imprescritíveis, não havendo falar em extinção da pretensão indenizatória.

O conjunto probatório produzido em juízo – compreendendo relatório elaborado pelo Executivo Municipal, documentos colhidos em inquérito civil, declarações prestadas na fase investigativa, depoimentos testemunhais e o próprio interrogatório do réu Antônio Carlos – demonstra que, no período de 1993 a 1996, quando exerciam cargos de secretário e auxiliar/secretário da Secretaria Municipal de Agricultura de Poções, os demandados arrecadavam valores relativos à comercialização de boxes em feira municipal e às taxas de fiscalização/utilização do matadouro, sem proceder ao devido registro contábil e sem repassar integralmente os recursos aos cofres públicos, em evidente desvio de receitas municipais.

As condutas descritas – deslocamento do recolhimento de valores do sistema formal por Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e instituição financeira para pagamento direto na Secretaria de Agricultura, emissão irregular ou ausência de recibos, ausência de prestação de contas específica e notícia de depósitos de cheques em contas particulares – evidenciam utilização da estrutura administrativa para apropriação indevida de valores públicos, com proveito patrimonial em favor dos agentes, caracterizando ato doloso de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9º, VII, XI e XII, da Lei nº 8.429/1992.

Em consonância com a tabela comparativa elaborada no inquérito civil, verifica-se que a diferença entre os valores arrecadados com a venda dos boxes e aqueles efetivamente repassados ao Município alcançou R$ 319.708,69, enquanto o montante não repassado em relação às taxas de abate de animais atingiu R$ 126.976,75, perfazendo desvio total de R$ 435.526,95, cifra expressiva para a realidade de município de pequeno porte, apta a comprometer políticas públicas locais vinculadas à infraestrutura de feiras e aos serviços de abate.

Restou evidenciado que os réus, valendo-se de posições de comando na Administração municipal, instauraram e mantiveram esquema fraudulento contínuo, com manipulação da arrecadação e do fluxo financeiro relacionado a serviços típicos do poder público municipal, o que agrava a reprovabilidade da conduta e afasta a alegação de mera irregularidade formal ou de falha isolada de gestão, revelando dolo intenso, consciência da ilicitude e finalidade de apropriação indevida de recursos públicos.

À luz do art. 37, § 4º, da CF/1988 e do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, o ressarcimento ao erário não se qualifica como sanção autônoma, mas como consequência necessária do prejuízo causado, de modo que, caracterizado o ato de improbidade administrativa, impõe-se a aplicação, isolada ou cumulativa, das sanções de natureza política, patrimonial e restritiva de direitos previstas em lei, sendo manifestamente insuficiente, no caso concreto, a limitação da condenação ao dever de recompor o patrimônio público.

Considerando a gravidade das condutas, a vultosa extensão do dano, o proveito patrimonial auferido, a posição hierárquica dos agentes, o caráter reiterado do esquema de desvio e a necessidade de reprovação e prevenção de práticas semelhantes, revela-se proporcional e razoável a aplicação, a cada um dos réus, das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992 para os atos de enriquecimento ilícito com dano ao erário, consistentes em perda da função pública eventualmente exercida ao tempo do trânsito em julgado, suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos, multa civil fixada em correlação com o valor do dano e do enriquecimento apurado e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, em cumulação com o ressarcimento integral do prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

Apelações cíveis interpostas pelos réus conhecidas e desprovidas. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia conhecida e provida, para reformar parcialmente a sentença e determinar que, além do ressarcimento integral do dano ao erário municipal, sejam impostas a cada um dos réus as sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, assim fixadas: (i) perda da função pública eventualmente exercida ao tempo do trânsito em julgado; (ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 (dez) anos; (iii) multa civil em correlação com o montante do dano e do enriquecimento ilícito apurados; e (iv) proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, diretos ou indiretos, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Tese de julgamento: “1. O regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021, inclusive no que se refere à prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas sob a vigência da redação original da Lei nº 8.429/1992, permanecendo imprescritível, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/1988, a pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 2. A apropriação dolosa e reiterada de receitas municipais provenientes da exploração de boxes em feira livre e de taxas de abate de animais, com recebimento direto na repartição, desvio de valores e ausência deliberada de prestação de contas, configura ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito e dano ao erário, nos termos do art. 9º, VII, XI e XII, da Lei nº 8.429/1992. 3. Reconhecido o ato doloso de improbidade por enriquecimento ilícito, é inadequado limitar a condenação ao ressarcimento do dano, impondo-se, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a aplicação cumulativa das sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/1992.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR a prescrição intercorrente suscitada, NEGAR PROVIMENTO às apelações interpostas pelos réus e DAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado Da Bahia, para reformar parcialmente a sentença
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7